Tribunal: TJMT
Processo: 1045918-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045918-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), DC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.339.326/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOBSON DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.925.441-88 (ADVOGADO), DC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. ALVARÁS EVENTUAIS. EVENTOS “FEIJOVIP”. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débitos fiscais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de lançamentos de ISSQN e Alvarás Eventuais relacionados aos eventos “Feijovip” (2019 a 2023), bem como para impedir atos de cobrança, inscrição em dívida ativa e protesto, com determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários; e (ii) se a presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade das alegações de nulidade, incompetência tributária e prescrição suscitadas na ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O juízo de origem, em cognição sumária, apontou indícios relevantes de vícios formais e materiais nos lançamentos, tais como: (i) possível incompetência tributária quanto ao evento “Feijovip 2023”, à luz do art. 156, III, da CF e da Lei Complementar n. 116/2003, especialmente subitem 12.13; (ii) alegação de prescrição do crédito relativo ao exercício de 2019 (CTN, arts. 173 e 174); e (iii) indícios de ausência de fato gerador em 2020 e 2021, com documentação indicando responsabilidade de terceira pessoa jurídica pela realização do evento.

5. O perigo de dano foi evidenciado pelo risco de inscrição em dívida ativa, protesto e eventual execução fiscal, com reflexos na regularidade fiscal da empresa e na continuidade de suas atividades.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito quando demonstrados elementos que indiquem plausibilidade da tese anulatória.

7. A medida possui caráter reversível, pois eventual improcedência da ação principal ensejará o restabelecimento da exigibilidade do crédito com os acréscimos legais.

8. Inexistente demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário, mesmo sem garantia do juízo, quando presentes indícios de vícios formais ou materiais no lançamento e demonstrado risco concreto de dano à regularidade fiscal do contribuinte, inexistindo ilegalidade manifesta na decisão concessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, III; CTN, arts. 173 e 174; LC n. 116/2003; CPC, art. 300;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada por
DC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários, no montante de R$ 317.516,46, decorrentes de lançamentos de ofício realizados a título de ISSQN e Alvarás Eventuais, referentes à realização dos eventos denominados “Feijovip”, entre os anos de 2019 a 2023, sem a devida garantia do juízo.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente pela ausência de probabilidade do direito, tendo em vista que os créditos foram regularmente constituídos em sede administrativa, com observância do devido processo legal, e são dotados de presunção de legitimidade.

Afirma ainda que a decisão recorrida desconsidera os elementos constantes nos processos administrativos fiscais que originaram os lançamentos de ofício, os quais demonstram, com base em provas documentais, contratos e declarações públicas, omissão de fatos geradores e subfaturamento na base de cálculo do imposto, o que motivou o arbitramento do ISSQN conforme os arts. 51, inc. VI, 60, 61, §§ 1o e 2o, 78, 156 e 182 do CTM.

Alega, também, que houve tentativa da parte agravada de ocultar a real dimensão dos eventos, com o intuito de recolher tributo em valor inferior ao devido, bem como a existência de diligências fiscais complementares que comprovaram a vinculação objetiva da empresa à organização dos eventos, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A tutela de urgência foi indeferida.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Município de Sinop insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por DC Prestadora de Serviços Ltda. (Daniel Coutinho de Paula – ME), deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de lançamentos de ISSQN e Alvarás Eventuais relativos aos eventos denominados “Feijovip”, impedir a prática de atos de cobrança, inscrição em dívida ativa ou protesto, bem como determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da autora.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, no alicerce que os lançamentos relativos ao evento Feijovip 2023 (DAM n. 10973475/2023) decorreram de arbitramento realizado com base em inconsistências e contradições nas informações prestadas pelo contribuinte, especialmente quanto à estimativa de público participante, sustentando que diligências fiscais apontaram público superior ao declarado, o que justificaria o lançamento complementar do ISSQN.

Sustenta o agravante que não há incompetência do Município para a cobrança do ISSQN, uma vez que os eventos foram realizados em Sinop/MT, onde também está sediada a empresa, invocando o art. 156, III, da Constituição Federal e os dispositivos da Lei Complementar n. 116/2003; afirma, ainda, que não há decadência nem prescrição, pois os créditos tributários foram regularmente constituídos dentro do prazo quinquenal previsto nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional, após regular tramitação administrativa.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

De início, impõe-se ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à legalidade da decisão recorrida e à presença dos requisitos da tutela de urgência, não sendo possível avançar sobre o mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso concreto, o Juízo de origem examinou os elementos apresentados na inicial da ação anulatória e concluiu, em juízo de cognição sumária, pela presença de indícios relevantes de nulidade dos lançamentos impugnados, destacando, dentre outros pontos: (i) possível incompetência tributária do Município para exigir ISSQN referente ao evento “Feijovip 2023”, à luz da exceção contida no subitem 12.13 da Lei Complementar n. 116/2003 e da legislação municipal (LC n. 109/2014); (ii) alegação de prescrição do crédito relativo ao evento de 2019; e (iii) indícios de ausência de fato gerador nos exercícios de 2020 e 2021, inclusive com documentação indicando que outra pessoa jurídica teria sido responsável pela realização do evento em 2020.

“[...] Em primeiro lugar, importante a alegação quanto a existência de vício de quanto a competência tributária alegado para o débito principal referente ao Processo Administrativo no 1927/2023 (FEIJOVIP 2023), que gerou a DAM no 12266898/2024 (R$ 85.334,01).

A Autora argumenta que o serviço de produção e organização de eventos se enquadra no subitem 12.13 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal no 116/2003. Conforme a regra geral do ISSQN, a competência para a cobrança é do local do estabelecimento prestador.

O ponto crucial reside no Art. 162, Inciso XVI, da própria Lei Complementar Municipal No 109/2014 de Sinop-MT, que ao listar as exceções à regra geral, expressamente exclui o subitem 12.13 (serviços de organização de eventos) da hipótese de recolhimento no local da execução do serviço. Este argumento sugere que o Município de Sinop-MT carece de competência tributária para exigir o imposto referente a este serviço, o que tornaria o lançamento nulo.

Em sendo de fato a autuação efetuada por ente federativo manifestamente incompetente, o que confere elevada probabilidade ao pleito de anulação.

Em segundo lugar, a probabilidade do direito é reforçada por vícios que, se confirmados, anulam parcelas substanciais do débito, particularmente aquelas relativas ao Processo Administrativo no 171282 e seus desdobramentos:

1. Prescrição (FEIJOVIP 2019): O evento ocorreu em 08/04/2019, e a Autora argumenta que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi alcançado em 2024, o que tornaria a cobrança nula de pleno direito, conforme o Código Tributário Nacional.

2. Ausência de Fato Gerador e Confusão de Pessoas (FEIJOVIP 2020): A Autora sustenta, de forma veemente, que não promoveu, organizou ou executou o evento FEIJOVIP 2020. O Fisco teria cometido erro ao confundir a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica (DC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA). De forma crucial, a petição inicial alega e anexa documentos (como o Anexo 14) que demonstram que uma DAM para Licença de Funcionamento do Evento (código 4017) do dia 06/12/2020, referente à 09a EDIÇÃO DA FEIJÓ VIP, foi emitida para a empresa CERTA PRODUÇÕES LTDA. A prova, oriunda dos próprios arquivos municipais, de que outra pessoa jurídica estava formalmente envolvida na obtenção de alvará para a realização do evento em 2020 confere probabilidade significativa à tese de inexistência de fato gerador para a Autora neste período. O débito envolvido, representado pela DAM no 13873660/2025, é de R$ 125.108,84.

3. Ausência de Fato Gerador (FEIJOVIP 2021): A alegação de que o evento FEIJOVIP não ocorreu em 2021 torna inexigível o tributo referente a este período.

As alegações de arbitramento indevido, em que a fiscalização baseou-se em presunções e informações de mídia para determinar a base de cálculo, em detrimento dos documentos fiscais da Autora, e a violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo pela ausência de decisão formal sobre o pedido de prazo para apresentação de documentos, somam-se aos argumentos de nulidade.

Considerando a possível existência de vícios formais graves (prescrição e incompetência tributária) e vícios materiais (ausência comprovada de fato gerador para parte significativa dos débitos) que indicam a ilegalidade dos lançamentos, o risco de lesão à Autora é alto e imediato. Desse modo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida necessária, nos termos do Art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN). [...]”
(ID 212201070, autos originários)

Como se observa, a decisão agravada apresentou fundamentação concreta e individualizada quanto aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo a presença da probabilidade do direito, consubstanciada nos indícios de vícios formais e materiais dos lançamentos, e do perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal, pelo risco de inscrição do débito em dívida ativa e de protesto, bem como eventual ajuizamento de execução fiscal, com a consequente adoção de medidas constritivas aptas a comprometer a regularidade operacional e a continuidade das atividades empresariais da agravada.

De outro lado, o agravante limita-se, nesta fase processual, a reafirmar a regularidade dos lançamentos administrativos e a presunção de legitimidade dos atos fiscais,
argumentos que demandam análise aprofundada do conjunto probatório
, incompatível com o juízo estritamente perfunctório próprio do agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória.

Ressalte-se que a medida deferida possui natureza cautelar e é reversível, permitindo, em caso de improcedência da ação anulatória, o restabelecimento integral da exigibilidade dos créditos tributários, com os acréscimos legais cabíveis, circunstância já destacada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Além disso, não se evidencia, neste momento, risco concreto de dano irreversível ao erário que justifique a revogação imediata da tutela concedida, sobretudo quando presentes indícios de vícios formais e materiais nos lançamentos questionados, os quais deverão ser examinados com maior profundidade na instrução do feito originário.

Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante abuso na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026